Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702342-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DA SILVA LEMOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada (INAS) para que se manifeste sobre a alegação de que não há obstetra que realize parto pelo plano de saúde, conforme petição e documentos de ID ́s 76085727 a 76085744. Prazo: 5 (cinco) dias. Expeça-se mandado, por Oficial de Justiça. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, abra-se imediata vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital